Tribunal: STF
Processo: RE 1338522
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Agravo de Instrumento. Ação de revisão de pensão previdenciária em fase de execução. Óbito da autora. Habilitação dos herdeiros no processo. Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos executados e determinou o sequestro de verbas públicas em caso de não pagamento voluntário das requisições de pequeno valor (RPVs). Recurso dos executados. Alegação de que o fracionamento do crédito em quatro parcelas para possibilitar o pagamento através de RPVs viola o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. Com a habilitação dos herdeiros no processo foi constituído um litisconsórcio ativo facultativo, possibilitando a individualização do crédito em parcelas iguais para cada um a serem pagas através de RPVs, sem que isso implique em ofensa ao regime de precatórios, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Recurso desprovido.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal. 
    Em 11/03/2020, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 568.645/SP, tema 148 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 
    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa: 
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de revisão de pensão previdenciária em fase de execução. Óbito da autora. Habilitação dos herdeiros. Acórdão que negou provimento ao recurso dos réus e manteve a decisão agravada que admitiu a individualização dos créditos para fins de pagamento por Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Recurso extraordinário interposto pelos embargantes. Retorno dos autos a esta Câmara determinado pela E. Terceira VicePresidência para eventual exercício de juízo de retratação. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 148), firmou orientação no sentido de que a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos as partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contraria o § 8º do art. 100 da Constituição Federal, a forma de pagamento, por Requisição de Pequeno Valor ou Precatório dependerá dos valores isoladamente considerados (STF, RE 568.645/SP, Rel. Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24/09/2014). Autonomia do crédito de cada sucessor. Possibilidade. Aplicação escorreita da tese paradigma ao caso concreto. Precedentes desta Corte. Juízo de retratação não exercido.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
    Anote-se, por oportuno, que da genérica fundamentação desenvolvida na petição recursal para defender a repercussão geral não é possível sequer depreender qual a matéria constitucional suscitada no apelo extremo.
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente